Tribunal: TJSP
Processo: 1006759-56.2023.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência - Apelo da autora apenas no que se refere a restituição do indébito em dobro, ao dano moral e aos honorários de seu patrono - Devolução de forma dobrada do indébito que independe de má-fé - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) - Ausência de prova de qualquer lesão a direitos da

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal - Sentença de parcial procedência - Apelo da autora apenas no que se refere a restituição do indébito em dobro, ao dano moral e aos honorários de seu patrono - Devolução de forma dobrada do indébito que independe de má-fé - Aplicação do atual entendimento do C. STJ, modulado (EAREsp 676608/RS) - Ausência de prova de qualquer lesão a direitos da personalidade - A aplicação de juros em taxa excessiva não gera, por si só, abalo moral - Mero dissabor não indenizável - Acerca do valor dos honorários advocatícios, atendendo-se ao reclamo da demandante, uma vez que a quantia fixada (R$ 500,00) não remunera de forma condigna o profissional que atuou nos autos, de modo que cabível a majoração para R$ 1.300,00 que se revela justa e necessária, montante a ser pago pela ré ao procurador da "ex adversa", nos termos do § 8o, artigo 85, do CPC - Recurso parcialmente provido para o fim de condenar o requerido no pagamento em dobro do indébito cobrado a partir de 30/03/2021 e para arbitrar verba honorária, por equidade, de R$ 1.300,00 a ser paga pelo demandado em favor do advogado da autora.